Tribunal: TJMT
Processo: 1023010-13.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023010-13.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAQUEL LUCIA DA COSTA DIAS - CPF: 014.277.691-25 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), HS FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 07.512.441/0001-11 (EMBARGADO), CARLOS EMILIO JUNG - CPF: 361.533.890-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA RESTRITIVA E À APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 323/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais decorrentes de registro de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), classificado como “Vencido/Prejuízo”. A embargante sustenta omissão quanto (i) à natureza restritiva do SCR e (ii) à manutenção do apontamento por prazo superior a cinco anos, com invocação da Súmula nº 323/STJ e de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2.. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao (i) deixar de enfrentar a alegação de que o SCR possuiria natureza restritiva equiparável aos cadastros de inadimplentes tradicionais; e (ii) deixar de analisar a suposta manutenção indevida do registro por prazo superior a cinco anos, à luz da Súmula nº 323/STJ e do art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC.

III. Razões de decidir

3.. O acórdão embargado examinou expressamente a natureza jurídica do SCR, reconhecendo que, embora as informações ali constantes possam influenciar a análise de risco creditício, o sistema possui natureza regulatória e fiscalizatória, instituído por imposição normativa, não se confundindo com cadastros privados de proteção ao crédito. Não há omissão quando a tese é enfrentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte.

4..A decisão também analisou a alegada incidência da Súmula nº 323/STJ, concluindo por sua inaplicabilidade automática ao SCR, diante da distinção estrutural e funcional entre o sistema de informações do Banco Central e os cadastros restritivos tradicionais. Constatou-se, ademais, que o registro classificado como “Prejuízo” permaneceu ativo até a quitação do débito, não havendo manutenção indevida após o adimplemento.

5.. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, revela-se incabível o manejo do recurso com finalidade infringente ou meramente prequestionadora.

IV. Dispositivo e tese

6.. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria expressamente enfrentada no acórdão. 2. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por sua natureza regulatória e fiscalizatória, não se equipara automaticamente aos cadastros privados de inadimplentes para fins de incidência da Súmula nº 323/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; CDC, art. 43, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
RAQUEL LUCIA DA COSTA DIAS
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostos vícios no julgado e obter efeitos infringentes para reforma da decisão.

Nos embargos apresentados (ID 345176351), a embargante afirma que o acórdão contém manifesto equívoco ao não enfrentar pontos importantes constantes nas razões de apelação. Argumenta que o julgado fundamentou que o SCR do BACEN "não se constitui como órgão restritivo de crédito", o que, segundo a embargante, "
desafia a jurisprudência do COL. STJ, porquanto há mais de uma década é pacifico o entendimento de que o SCR-BACEN tem o caráter restritivo das informações ali inseridas, justamente pelas suas peculiaridades que as instituições bancárias consideram para conceder crédito".

Por fim, requer seja sanado o manifesto equívoco, aplicando efeitos infringentes, inclusive para fins de pré-questionamento para interposição de eventual recurso.

Em contrarrazões (ID 347845356), a embargada HS FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS alegou que os embargos de declaração têm o fim de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erro material em decisões judiciais, e que em nenhum momento a embargante aponta qualquer dessas hipóteses no acórdão.

Sustenta que a embargante, de forma genérica, interpõe o recurso sob o fundamento de sanar "manifestos equívocos", o que não está abarcado pelo art. 1.022 do CPC, quando na verdade pretende a reforma da decisão por via inadequada. Argumenta que o acórdão se pronunciou sobre todos os pontos genericamente indicados pela embargante e de forma totalmente adequada, não havendo o que se falar em equívocos contidos no acórdão.

Por fim, requer sejam desprovidos os embargos de declaração, mantendo-se hígido o acórdão que negou seguimento ao recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentado por
RAQUEL LUCIA DA COSTA DIAS
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostos vícios no julgado e obter efeitos infringentes para reforma da decisão.

Preliminarmente, verifico que os embargos são tempestivos, conforme certidão de ID 345198876, e foram opostos por parte legítima, preenchendo os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

A embargante aponta, em síntese, dois supostos vícios no acórdão: (i) não enfrentamento da tese de que o SCR-BACEN possui caráter restritivo, contrariando jurisprudência do STJ; e (ii) não enfrentamento da questão relativa à manutenção por mais de 5 anos da inserção do nome da embargante no SCR-BACEN, em violação à Súmula 323 do STJ e dispositivos legais.

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

Quanto à alegação de que o acórdão
não enfrentou adequadamente a tese de que o SCR-BACEN possui caráter restritivo
, em contrariedade à jurisprudência do STJ, verifico que
não assiste razão à embargante
.

O acórdão embargado abordou expressamente a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), reconhecendo inclusive a possibilidade de que as informações ali constantes possam influenciar a análise de risco creditício, mas distinguindo-o dos cadastros restritivos tradicionais.

Confira-se o seguinte trecho do acórdão:

"(...) A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e da licitude ou ilicitude da manutenção de registro de débito classificado como "prejuízo" após o alegado transcurso do prazo prescricional, bem como da configuração ou não de dano moral indenizável decorrente dessa situação.

Importante destacar que, o SCR não possui, prima facie, natureza desabonadora, consistindo em banco de dados destinado precipuamente à consulta pelo próprio Banco Central e pelas instituições financeiras para avaliação de risco na concessão de crédito. No entanto, é inquestionável que o lançamento de informações inexatas ou indevidas no SCR tem o condão de prejudicar o consumidor em sua esfera patrimonial, ao dificultar ou mesmo impossibilitar o acesso a operações de crédito. (...)"

O acórdão citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.099.527/MG), no qual se reconhece que as informações encaminhadas ao SISBACEN podem produzir reflexos na análise de concessão de crédito, inclusive com potencial efeito restritivo. Todavia, a decisão realizou a necessária distinção entre o reconhecimento desse possível impacto e a equiparação integral do Sistema de Informações de Crédito (SCR) aos cadastros tradicionais de inadimplentes, notadamente no que se refere ao regime jurídico aplicável.

Restou devidamente fundamentado que, embora os registros no SCR possam influenciar, de forma indireta, a avaliação de risco pelas instituições financeiras, tais informações decorrem de imposição normativa estabelecida pela Resolução CMN n. 5.037/2022, consubstanciando obrigação legal das instituições financeiras, não se confundindo com os cadastros de proteção ao crédito de natureza privada.

Quanto à alegação de não enfrentamento da questão relativa à manutenção por mais de 5 anos da inserção do nome da embargante no SCR-BACEN, em violação à Súmula 323 do STJ, também não vislumbro omissão no acórdão. O julgado abordou expressamente essa questão, concluindo que a Súmula 323 do STJ não se aplica automaticamente ao SCR, justamente pela distinção entre a natureza e finalidade desse sistema e dos cadastros de inadimplentes tradicionais. Veja-se:

"Dessarte, como demonstrado acima, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) NÃO se confunde com os tradicionais "serviços de proteção ao crédito" a que se refere à Súmula 323 do STJ. Enquanto os cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA têm por finalidade precípua informar o mercado sobre a existência de dívidas não pagas, funcionando como instrumento de proteção aos fornecedores de crédito, o SCR tem natureza eminentemente fiscalizatória e regulatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional pelo Banco Central.

Todavia, o reconhecimento de que o SCR pode ter efeitos restritivos não implica automaticamente na aplicação do mesmo regime jurídico dos cadastros de inadimplentes tradicionais. A própria natureza e finalidade do SCR, voltadas à supervisão do sistema financeiro e à avaliação de risco, distinguem-no dos cadastros de proteção ao crédito convencionais."

Ademais, o acórdão analisou detalhadamente o caso concreto, verificando que o registro da dívida com classificação "Vencida/Prejuízo" constou no histórico apenas até outubro de 2023, quando a dívida foi quitada, não permanecendo ativa durante todo o período alegado pela embargante:

"No caso em apreço, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, especialmente o extrato do SCR juntado pela própria autora (ID 157634430), o registro da dívida junto à HS FINANCEIRA SA no valor original de R$ 443,08, que atingiu R$ 2.856,54 com a classificação "Vencida/Prejuízo", constou no histórico de 04/2019 até outubro de 2023. Após esse período, o registro já não mais indicava "Prejuízo", conforme reconhecido pela própria sentença recorrida.

A apelante argumenta que o extrato foi extraído em 03/06/2024, demonstrando a restrição de 04/2019, prescrita em 04/2024. Contudo, uma análise atenta do documento revela que o extrato apenas reflete o histórico das operações da autora no período de abril de 2019 a abril de 2024, NÃO significando que a anotação negativa permaneceu ativa durante todo esse período. O que se verifica é que o registro da operação em prejuízo constou até outubro de 2023, quando a dívida foi quitada, conforme informado pela própria instituição financeira (ID 165779302) e não impugnado especificamente pela apelante."

Portanto, o acórdão enfrentou adequadamente a questão da aplicabilidade da Súmula 323 do STJ ao caso concreto, concluindo pela sua inaplicabilidade diante da natureza distinta do SCR e, ainda, pela ausência de manutenção indevida da anotação negativa pelo período alegado pela embargante.

Quanto à alegação de não aplicação do art. 12 da Resolução BACEN n. 4.571/2017 e do art. 43, §§1º e 5º, do CDC, observo que o acórdão, ao analisar a natureza jurídica do SCR e sua distinção em relação aos cadastros de inadimplentes tradicionais, implicitamente afastou a aplicação automática desses dispositivos ao caso concreto.

Ademais, o acórdão fundamentou expressamente que a manutenção do histórico de crédito no SCR decorre de obrigação legal das instituições financeiras, não configurando ilicitude.

Verifico, portanto, que não há no acórdão embargado os vícios apontados pela embargante. O que se observa, na verdade, é a
tentativa de rediscussão do mérito da causa e da interpretação dada pelo órgão julgador às questões debatidas, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinando-se, exclusivamente, a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo Tribunal nem à modificação do entendimento manifestado no acórdão embargado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

A parte Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
dos artigos 1.022, I e II, e 485, VI, do CPC; 1.245, §1º, do Código Civil; e 26 da Lei nº 6.766/79.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito, lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026